Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722834-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP APELADO: FABRICIO CARDOSO DE PAIVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ORLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP contra a sentença de ID 46625328, proferida pela 9a Vara Cível de Brasília, que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por FABRÍCIO CARDOSO DE PAIVA, julgou procedente o pedido inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 46953371, foi determinada à apelante a comprovação do pagamento regular das custas, ou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento de deserção. Contudo, conforme a certidão de ID 47464779, verifica-se que a parte apelante se manteve inerte. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na impossibilidade de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora